Tribunal: TJMT
Processo: 1011339-58.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-19
Data de publicação: 2020-06-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N.o 1011339-58.2020.8.11.0000
Vistos etc.
Cuida-se de recurso de Embargos de Declaração oposto por ZULMIRA BARBOSA ME e ZULMIRA BARBOSA em face da decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo.
Da análise do pleito recursal, infere-se que os Aclaratórios foram opostos com a pretensão de que a eles se dê efeitos infringentes.
Assim, no intuito de evitar alegação de nulidade e em respeito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, com fulcro no art. 1.023, § 2.o do CPC, intime-se a Embargada COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIBRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO SUL DE MATO GROSSO – SICREDI SUL MT para, no prazo de 05 (cinco) dias, oferecer manifestação.
Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de junho de 2.020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora